Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. CONTRATO DE SEGURO ASSINADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REFINANCIAMENTO DO DÉBITO.
1. Demonstrado que a consumidora anuiu com a contratação do seguro quando da compra do aparelho de televisor, assinando termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro, afasta-se o argumento de que teria havido vício de consentimento, sendo válido o negócio jurídico.
2. Verifica-se que não obstante a regular contratação do seguro, a recorrida atendeu à reclamação da recorrente e cancelou a compra, procedendo ao estorno do valor total cobrado e ao parcelamento do valor do produto sem a cobrança do seguro. Dessa forma, não houve refinanciamento do débito, mas sim novo parcelamento sem a cobrança do seguro, depois de estornados os valores pagos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.